Tribunal: TJDFT
Processo: 0770959-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.523/2020. SERVIDOR TÉCNICO DA ÁREA DE SAÚDE. CARGA HORÁRIA LEGAL DE 20 HORAS SEMANAIS. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO NA TABELA 24/40. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TABELA CORRETA 20/40. ADEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF ao pagamento de valores a título de diferenças salariais, com fundamento na tabela prevista na Lei Distrital no 6.523/2020.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 78710150).
3. Na origem, o requerente, servidor público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, noticiou que inicialmente sua carga horária era de 40 horas semanais e, em razão da mudança de legislação, foi submetido à carga horária de 20 horas semanais, com manutenção da tabela remuneratória (Lei no 5.174/13, com redação dada pela Lei no 3.320/04). Explicou que tal legislação trouxe a possibilidade de aumento da remuneração do servidor em razão da ampliação da carga horária, ocasião em que optou por jornada de 40 horas, porém, no período de setembro/2016 a março/2022, não recebeu o vencimento básico correspondente à tabela 20/40 da Lei Distrital 6.523/2020, tendo sido equivocadamente posicionado na tabela 24/40, o que gerou diferenças remuneratórias mensais, correspondentes a 4 horas excedentes. Informou que somente no mês de abril de 2022 o DF procedeu ao pagamento da diferença salarial, restando 21 (vinte e um) meses de pagamentos pendentes não alcançados pela prescrição.
4. Em suas razões recursais, o DF arguiu preliminar de prescrição parcial. No mérito, alegou que o pedido se fundamenta na aplicação de tabela remuneratória derivada de interpretação extensiva de lei, sem observância das normas constitucionais e orçamentárias que condicionam qualquer reajuste de vencimentos e à existência de dotação prévia e específica. Aduziu que a pretensão deduzida nos autos está sujeita ao Tema 864 do STF, que fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Sustentou a inaplicabilidade da Lei 6.523/2020 de forma retroativa. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se o enquadramento remuneratório do servidor técnico da área de saúde, com carga horária legal de 20 horas semanais e jornada ampliada para 40 horas, deveria ter observado a tabela 20/40 do Anexo Único da Lei Distrital 6.523/2020 ou a tabela 24/40.
III – RAZÕES DE DECIDIR
6. O requerente é servidor público, ocupante de cargo técnico da carreira Assistência Pública à Saúde, submetido originariamente à carga horária de 20 horas semanais por força da Lei Distrital 5.174/2013, tendo optado pelo regime de 40 horas semanais (ID 78710126).
7. A Lei Distrital 6.523/2020 disciplina a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, fixando, em seu Anexo Único, tabelas remuneratórias que discriminam, para o técnico em saúde, valores distintos de vencimento básico para jornadas de 20/40 horas e de 24/40 horas, com vigência em datas específicas (01/04/2020, 01/10/2020 e 01/03/2021), conforme ID 78710131.
8. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram inequivocamente que, durante o período reclamado, o vencimento básico foi calculado segundo a tabela 24/40, quando deveria observar a tabela 20/40, já que a carga horária de referência legal é de 20 horas, não 24 horas, desde setembro de 2016.
9. A partir do mês 04/2022, o DF passou a implementar, em folha de pagamento, a tabela 20/40 para os servidores da carreira, confirmando o erro no enquadramento anterior.
10. Não se configura na hipótese a aplicação da jurisprudência relativa a reajustes salariais indiscriminados, pois a lei que rege a matéria – Lei 6.523/2020 – já estabelecia, à época, as duas tabelas remuneratórias de forma expressa, cabendo ao Poder Executivo tão somente aplicar a tabela correspondente à carga horária legal e efetivamente exercida pelo servidor.
11. O equívoco da Administração em enquadrar o servidor na tabela 24/40, vez que sua carga horária legal é de 20 horas, representa erro material na aplicação da lei vigente à época, não constituindo indevida criação ou concessão de vantagem pelo Judiciário, mas tão somente reparação de erro administrativo.
IV – DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.